Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO. DISTRATO. ADITIVO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS NO ADITIVO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. PREVALÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. É ônus do devedor-embargante, que discute o negócio jurídico que deu origem ao título, provar sua inexigibilidade.
2. Constatado, no presente caso, que as testemunhas instrumentárias assinaram o distrato, a execução do termo aditivo, devidamente assinado pelas partes, com reconhecimento de firmas, evidencia a existência e a validade do título executivo extrajudicial, ainda que não ostente as assinaturas das testemunhas.
3. Considerando que o título que instrui o processo expropriatório preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade -, transfere à pessoa da embargante, pela própria natureza dos embargos, prova que afastasse o cumprimento da obrigação, o que não foi feito.
4. O valor da multa diária, imposta àquele que descumprisse sua obrigação, deve prevalecer, haja vista eleição voluntária das partes na cláusula penal. Comprovando a exequente o cumprimento da sua parte, no acordo (aditivo), a desídia da executada/embargante em concretizar suas obrigações, uma delas consistente na substituição da Cédula de Crédito Bancário antiga pela proposta juntada aos autos, a fim de assegurar a quitação do empréstimo ou a substituição dos garantes, apesar de ter recebido da apelante considerável importância em dinheiro, ratifica a regularidade da execução.
5. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do dolo processual caracterizador do intuito meramente protelatório.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.